Tribunal: TJDFT
Processo: 0714706-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. TCDF. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. AUXÍLIO-SAÚDE. DEPENDENTES. BASE DE CÁLCULO.
I – As parcelas que constituem a remuneração do servidor, de caráter permanente, devem integrar a base de cálculo para a indenização da licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia, dentre elas o auxílio-saúde. Julgados do eg. STJ.
II – O auxílio-saúde relativo aos dependentes do servidor possui caráter temporário e não integra a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.
III – Apelação desprovida.